Tribunal: STF
Processo: RE 93459
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-03
Data de publicação: 1981-02-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PREVALECE O VALOR DO IMÓVEL, DE ACORDO
COM A AVALIAÇÃO, PODENDO SER SUPERIOR AO PEDIDO PELO EXPROPRIADO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.